Tribunal: TJSP
Processo: 2213546-75.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – ação de rescisão de compromisso de compra e venda c.c. restituição de valores e danos morais – insurgência contra a decisão que considerou satisfatórios os esclarecimento do perito – inconformismo justificado eis que há quesitos não respondidos, outros respondidos de forma inconclusiva e até mesmo presunção do perito de que o empreendimento possui as autorizações e

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – ação de rescisão de compromisso de compra e venda c.c. restituição de valores e danos morais – insurgência contra a decisão que considerou satisfatórios os esclarecimento do perito – inconformismo justificado eis que há quesitos não respondidos, outros respondidos de forma inconclusiva e até mesmo presunção do perito de que o empreendimento possui as autorizações e aprovações legais "por ter sido executado por empresa com reconhecimento no mercado de construção civil" - perícia de má qualidade, inidônea para embasar qualquer futura convicção quando do julgamento da causa - decisum reformado com determinação de realização de nova perícia por outro profissional - agravo provido.*